Tribunal: TCU
Processo: 032.783/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12038/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.783/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Goncalves da Silva (XXX.386.831-XX); Andreia de Seixas Lessa (XXX.396.609-XX); Anne Aluska da Silva Pequeno (XXX.282.464-XX); Barbara de Morais Borba (XXX.316.071-XX); Fabrycia Jorge Cruz (XXX.665.591-XX); Gilvan Carlos Silva Moura Barreto (XXX.932.025-XX); Jose Antonio Teixeira Tavares (XXX.249.327-XX); Maria Claudia Rodrigues (XXX.615.967-XX); Maria do Carmo Camara (XXX.668.374-XX); Rita de Cassia Pereira da Silva (XXX.835.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.